Tribunal: TJBA
Processo: 8008055-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008055-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIA DE JESUS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO
REVISIONAL
.
INSERÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO EM JUÍZO DAS QUANTIAS CONTROVERTIDAS. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 330 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos
de n
º 8008055-12.2025.8.05.0000,
em
que
figuram

como

agravante

ANTONIA DE JESUS SANTOS REIS
e
como

agravado

BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os

magistrados

integrantes
da
Primeira
Câmara
Cível
do Estado da Bahia,
por

unanimidade
,
em

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos

termos
do
voto
do relator.

Sala das
Sessões
, data
registrada
no
sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA